Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-13.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1011191-13.2021.8.11.0000
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Luan dos Santos Ferreira
Impetrado: Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luan dos Santos Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante, em 23.3.2021, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e teve sua prisão convertida em preventiva.
Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida segregatícia, ao passo que o beneficiário negou a traficância e não há provas nesse sentido; e que tampouco se faz necessária a constrição, ao considerar os predicados pessoais favoráveis, destacando a primariedade, e que se trata de crime que não houve emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.
Além disso, afirma que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, uma vez que a autoridade apontada como coatora apresentou motivação genérica e com base na gravidade abstrata do delito.
Aduz que a custódia deve ser reavaliada a cada 90 dias, e que, embora a soltura não seja automática quando decorrido tal lapso temporal, deve-se aliar ao fato que houve alteração substancial da situação do paciente.
Alega que a prisão cautelar é medida excepcional e que esse fator deve ser ampliado em razão da situação atual decorrente da pandemia da Covid-19, de modo que os magistrados devem analisar acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, especialmente no presente caso em que o beneficiário possui condições pessoais positivas.
Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, e aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 92084463).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração – como negativa de autoria e ausência de provas da traficância –, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Apesar dos argumentos delineados pelo impetrante, ao que aparenta, a autoridade acoimada de coatora fundamentou de forma adequada a custódia cautelar, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria (fumus commissi delicti), pois as diligências policiais decorreram do recebimento de denúncias anônimas apontando que o beneficiário e o coautuado Silvio estariam comercializando entorpecentes em determinada residência, que funcionava como “boca de fumo”.
E, no tocante ao requisito do periculum libertatis, o magistrado singular justificou a prisão principalmente para fins de garantir a ordem pública, considerando as particularidades do caso concreto, como o risco de renitência criminosa, haja vista que o paciente “responde a processo criminal na Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, sendo Proc. no 2904-35.2015.811.0050 – Código no 76206, bem como o Exec. n° 0003086-16.2018.8.11.0050 – SEEU” (Id. 92084469, p. 2).
Importante ressaltar que é possível constatar o risco concreto de reiteração delitiva por meio de ações penais em curso, e até mesmo pela existência de inquéritos policiais; esse entendimento está sedimentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça:
“Enunciado n. 6: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Ademais, conforme o próprio impetrante expôs, a inobservância do prazo nonagesimal, previsto no artigo 316 do CPP, não implica em automática revogação da prisão preventiva, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (Informativo 995 STF). E, conquanto o impetrante tenha mencionado a alteração substancial na situação do paciente, não demonstrou no que consiste, o que torna inviável o reconhecimento do constrangimento ilegal alegado.
Dessa forma, a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, em observância às exigências apontadas no art. 1.501 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator